Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707837-12.2022.8.07.0006 DECISÃO Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 69930261), o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 70383556). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator